Tribunal: TJSP
Processo: 2122128-95.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão que, fazendo exame de admissibilidade recursal, entendeu ser caso de inadmição do apelo interposto pelo agravante – Agravante que alega ausência de preclusão da matéria tratada no recurso de apelação – Descabimento – Reapreciação de matéria – Inadmissibiliadade – Matéria de ordem pública já apreciadas - Preclusão consumativa – Ocorrência – Decisão

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão que, fazendo exame de admissibilidade recursal, entendeu ser caso de inadmição do apelo interposto pelo agravante – Agravante que alega ausência de preclusão da matéria tratada no recurso de apelação – Descabimento – Reapreciação de matéria – Inadmissibiliadade – Matéria de ordem pública já apreciadas - Preclusão consumativa – Ocorrência – Decisão mantida.

Agravo regimental desprovido.